Tribunal: TJMT
Processo: 1042676-10.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042676-10.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSENICE MARTIN LIMA - CPF: 415.149.121-04 (APELANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA MORAES DUQUE - CPF: 544.933.151-72 (APELANTE), LENI CLARA MULLER - CPF: 109.211.921-34 (APELANTE), EUNICE MARIA PINHEIRO - CPF: 352.380.971-15 (REPRESENTANTE), MARIA BENEDITA DA SILVA MIRANDA - CPF: 442.547.171-72 (APELANTE), ALBERTINO PINTO DE MIRANDA - CPF: 072.310.241-49 (REPRESENTANTE), ELISANGELA SOARES - CPF: 029.654.489-26 (APELANTE), WALDEMIR FELIX DA COSTA - CPF: 175.957.381-72 (REPRESENTANTE), NELSON DA SILVA MARTINS - CPF: 148.199.701-78 (APELANTE), LINDOMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.744.031-68 (REPRESENTANTE), BERENICE PINHEIRO DE MOURA - CPF: 175.493.531-15 (APELANTE), VERA LUCIA RIBEIRO PRADO - CPF: 229.523.491-34 (REPRESENTANTE), MARIA DE LOURDES XAVIER DE JESUS - CPF: 382.841.031-68 (APELANTE), MILTON CORREA DE MORAIS - CPF: 282.663.661-87 (REPRESENTANTE), LENIR FRANCISCA DA CRUZ - CPF: 241.102.481-91 (APELANTE), GILDO DIAS QUIRINO - CPF: 111.295.221-72 (REPRESENTANTE), LUCIANA XAVIER DA CRUZ - CPF: 370.941.568-39 (APELANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), EUNICE MARIA PINHEIRO - CPF: 352.380.971-15 (APELANTE), ALBERTINO PINTO DE MIRANDA - CPF: 072.310.241-49 (APELANTE), WALDEMIR FELIX DA COSTA - CPF: 175.957.381-72 (APELANTE), LINDOMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.744.031-68 (APELANTE), VERA LUCIA RIBEIRO PRADO - CPF: 229.523.491-34 (APELANTE), MILTON CORREA DE MORAIS - CPF: 282.663.661-87 (APELANTE), GILDO DIAS QUIRINO - CPF: 111.295.221-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONFIRMANDO O INDEFERIMENTO – NÃO PAGAMENTO DO PREPARO SOBREVINDO SENTENÇA EXTINTIVA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUTORES JUNTAM DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA EM GRAU RECURSAL – ECONOMIA PROCESSUAL – SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AOS AUTORES – REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Recurso conhecido e provido, sentença, embora escorreita, anulada pelos fatos supervenientes.

Muito embora, em sede de decisão anterior proferido pelo Tribunal tenha sido indeferida a justiça gratuita por ausência de comprovação, podendo esta questão ser novamente apreciada já que depende de análise da situação financeira atual do pretendente, correta a decisão que extingue o processo sem julgamento do mérito por descumprimento das custas processuais devidas.

Entretanto, suprindo a falta em grau recursal, apresentando documentos comprobatórios que sustentam a condição de pobres na forma da lei, primando pelo salutar princípio de economia processual e repetição de atos – feito extinto no nascedouro – deve, em face desta situação superveniente, anular a sentença de primeiro grau e determinar o regular andamento da ação proposta.

A jurisprudência pátria tem admitido em questões excepcionais a juntada de documentos até na fase recursal, isto em processo contencioso. Não admiti-lo nesta situação trata-se de formalismo exagerado. Que admite o mais (juntada de documentos extemporâneos em processo contencioso), não pode deixar de admitir o menos (comprovação de miserabilidade em grau recursal).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROSENICE MARTIN LIMA e OUTROS - 17 pessoas - contra a sentença de ID: 36255307, proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional nº 1042676-10.2018.8.11.0041, movida em desfavor de CAIXA SEGURADORA S.A., que indeferiu a inicial, julgando o feito extinto sem julgamento de mérito, 485, I, do NCPC, diante da ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Sem custas e sem honorários em face de ausência de angularização processual.

Em suas razões de ID: 36255311 alegam: (i) hipossuficiência dos autores, sendo necessário o deferimento da assistência judiciária; (ii) juntando documentos como carteiras de trabalho e impostos de renda dos litisconsortes apenas em grau recursal, ID:36255311; Pugnando ao final que seja revogada a sentença que indeferiu a inicial por ausência de recolhimento de custas, tendo em vista que esta violou o art. 99, §2º, do CPC, bem como para que seja deferida a assistência judiciária gratuita aos Apelantes, pois estes fazem jus a tal benefício, para que se dê regular prosseguimento à ação.

Indeferimento da inicial no seu nascedouro, não reside nos autos resposta aviada.

Quanto o bastante, determino a inclusão na pauta de julgamento, providencias necessárias, cumpram-se.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020